Tribunal: TJBA
Processo: 8000495-80.2023.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000495-80.2023.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: MATEUS MOTA LEITAO

Advogado(s)
:
ARTHUR DE SOUZA ANDRADE, JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE TUCANO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RESERVA LEGAL DE VAGAS. FRACIONAMENTO POR LOCALIDADE. TOTAL DE 23 VAGAS NO CARGO. O EDITAL NÃO PODE SER INTERPRETADO DE MODO A INVALIDAR A APLICAÇÃO DAS COTAS POR DIVISÃO REGIONAL DAS VAGAS. DEVE SER CONSIDERADO O TOTAL DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NECESSIDADE DE CLASSIFICAÇÃO UNIFICADA DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito de Tucano/BA relacionado à preterição de candidato aprovado com deficiência em concurso para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, regulado pelo Edital n.º 001/2022. A sentença reconheceu o direito líquido e certo à nomeação e posse. O Município apelou, alegando inexistência de direito subjetivo e descumprimento de requisitos editalícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível fracionar vagas por localidades para fins de aplicação da reserva legal de cotas às pessoas com deficiência; e (ii) saber se o candidato aprovado tem direito à nomeação mesmo não tendo sido convocado para etapa subsequente por falta de classificação local ou por ausência de comprovação de residência.

III. Razões de decidir

3. A divisão das vagas por localidades, com previsão de apenas uma vaga por área, inviabilizou a aplicação da cota legal de 5%, resultando na ausência de convocação de candidatos com deficiência, em afronta ao edital e à Constituição.

4. A jurisprudência do STF e dos tribunais superiores veda o fracionamento de vagas para burlar ações afirmativas, devendo-se considerar o total de vagas para o cargo, independentemente da lotação.

5. Aplicando-se o percentual mínimo de 5% sobre o total de 23 vagas previstas no edital para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, resulta-se na obrigação de reservar, ao menos, 1 vaga a candidato com deficiência.

6. A ausência de classificação unificada para candidatos com deficiência impede a verificação do direito à nomeação, sendo necessário elaborar lista única para esse grupo.

7. A alegação de ausência de residência na área de lotação não pode ser considerada em momento anterior à convocação, sendo condição a ser aferida posteriormente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, determinando que o Município promova classificação unificada dos candidatos com deficiência e, se o impetrante estiver em primeiro lugar, seja convocado para as etapas seguintes.

Tese de julgamento
: “1. É vedado o fracionamento de vagas por localidades para fins de reserva legal de cotas às pessoas com deficiência em concursos públicos. 2. A ausência de classificação unificada dos candidatos com deficiência impede a aferição objetiva do direito subjetivo à nomeação, devendo ser elaborada lista única para esse fim.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, VIII; Lei n.º 8.112/1990, art. 5.º, § 2.º; Lei n.º 12.990/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; TRF1, MS 0022713-13.2014.4.01.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Cardoso, j. 21.01.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000495-80.2023.8.05.0261, em que figura como apelante

Município de Tucano
e, como apelado
Mateus Mota Leitão
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22